Tribunal: TJES
Processo: 5000466-31.2020.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000466-31.2020.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ALAILSON PINHEIRO GARCIA & CIA LTDA e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – PAGAMENTO NO CURSO DO PROCESSO – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO – CONSETÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Considerando o pagamento do valor principal no curso da demanda, que induz ao reconhecimento jurídico do pedido, mister a condenação respectiva, sendo necessário,
in casu
, adequar os consectários legais, para apuração do quantum remanescente devido.

2.
Remessa conhecida. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000466-31.2020.8.08.0026

PARTES: ALAILSON PINHEIRO GARCIA & CIA LTDA - ME e MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença ID 6983623 que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ALAILSON PINHEIRO GARCIA & CIA LTDA – ME,
condenou o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
ao pagamento do valor descrito no contrato, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir de 23/07/2020 e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir de 09/11/2020, descontado o valor principal quitado no curso da demanda.

Intimadas, as partes não interpuseram recurso (ID 6983624).

Denota-se que
ALAILSON PINHEIRO GARCIA & CIA LTDA – ME
ingressou com a presente demanda, visando a condenação do ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 483.550,00 (quatrocentos e oitenta e três mil e quinhentos e cinquenta reais), decorrente do Contrato Administrativo nº 018/2020, relativo ao fornecimento de equipamentos de proteção individual – EPI para uso emergencial em combate ao coronavírus (COVID-19), devidamente atualizada e acrescida de multa contratual.

O Município não controverte o dever de adimplir com os valores cobrados a título de principal (R$ 483.550,00), uma vez que afirma ter recebido os equipamentos objeto do contrato.

Pugnou na origem, todavia, para que a correção monetária fosse calculada com base no IPCA-E, a partir de 23/07/2020, data do inadimplemento.

Salientou, ainda, que não existe previsão contratual para a cobrança de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

Por meio da petição ID 6983612 o autor da demanda afirmou que, em 01/02/2021, o Município efetuou o pagamento do valor principal (R$ 483.550,00), de modo que remanesceria o seu interesse na cobrança dos encargos moratórios e da multa contratual.

Proferida a sentença, o MM. Juiz condenou a municipalidade ao pagamento do principal, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir de 23/07/2020 e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, a partir de 09/11/2020, descontado o
quantum
pago pelo Município.

Deixou de condenar no valor relativo à multa, por ausência de previsão contratual.

Nesse cenário, tenho que o
decisum
sob exame merece reparo.

Ao determinar a atualização da dívida principal e, somente após, o abatimento da quantia paga, o julgador monocrático incorreu em equívoco, que importará em prejuízo ao Município e consequente pagamento indevido à empresa.

Com efeito, considerando o pagamento administrativo, o qual importa em reconhecimento jurídico do pedido, merece reforma a sentença, quanto à forma de apuração do
quantum
devido, que deve assim ser procedida: (i) sobre o valor principal, deverão incidir correção monetária, calculada pelo IPCA-E, desde 23/07/2020 até o dia do pagamento ocorrido em 01/02/2021, assim como juros de mora calculados pelo índice da caderneta de poupança, a partir de 09/11/2020 até o dia do pagamento ocorrido em 01/02/2021; (ii) atualizado o valor principal na forma retro, deverá ocorrer o abatimento do
quantum
pago; (iii) sobre a quantia remanescente haverá incidência de correção monetária e juros nos mesmos índices (correção pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança) a partir de 02/02/2021 até a efetiva quitação.

Posto isto,
CONHEÇO da remessa e REFORMO PARCIALMENTE a sentença, nos termos supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para, em reexame necessário, reformar parcialmente a respeitável sentença.